Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA NO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU A NÍVEL DE DOUTORADO. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. PREVISÃO LEGAL DE GARANTIA DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PERCEBIDA NO ATO DO AFASTAMENTO. ART. 15, §4o, DA LEI DISTRITAL 5.351/2014. VERIFICADA A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. CABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELA REINCLUSÃO GRATIFICAÇÃO DESDE A DATA INICIAL DA SUPRESSÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recursos interpostos pelo autor e pelo réu contra a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de não descontar do contracheque do autor o pagamento de Gratificação por Atividade de Risco – GAR; bem como de não efetuar qualquer desconto na remuneração do autor a esse título.

2. Gratuidade de justiça deferida ao autor, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.

3. A parte ré requer a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de legalidade do ato administrativo de supressão dos valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco - GAR durante período de afastamento remunerado para a realização de curso de especialização.

4. Quanto à parte autora, a insurgência recursal incide sobre a parte da sentença que ressaltou a ausência de pedido de ressarcimento dos valores já descontados.

5. No caso, a publicação do Diário Oficial do Distrito Federal, de 27/02/2020, comprova que a Portaria 160, de 20 de fevereiro de 2020, o Secretário Executivo, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, autorizou, com fundamento no Art. 161, da Lei Complementar 840/2011, o afastamento para estudo do servidor TIAGO ALVES MIRANDA, ocupante do Cargo Efetivo de Especialista Socioeducativo - Psicólogo, da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, a fim de cursar a Pós-graduação Stricto Sensu a nível de Doutorado, na Universidade de Brasília - UnB, no período de 08/04/2020 a 30/07/2023, com ônus limitado para o Distrito Federal, conforme o Processo 00400- 00000438/2020-64.

6. O Art. 161, caput, da Lei Complementar Distrital 840/2011, prevê que o servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.

7. Os contracheques acostados aos autos demonstram que a parte autora recebia a rubrica GAR LEI 2.743/2001 - ATIVO na data da sua liberação para frequentar o referido curso (ID 40307136 - Pág. 2).

8. Contudo, a Administração Pública, sem oportunizar a manifestação da parte interessada, suprimiu a Gratificação por Atividade de Risco – GAR a remuneração da parte autora durante o período de afastamento remunerado para frequentar o curso de Pós-Graduação a nível de Doutorado (Despacho - SEJUS/COORGEP/DIREFUNC/GEMOV, de 12/01/2021).

9. Verifica-se que Ato Administrativo de supressão da Gratificação por Atividade de Risco - GAR da remuneração da parte autora, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, deixou de observar os termos do Art. 14, § 4o, da Lei 5.351/2014, o qual prevê: Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.

10. Ressalta-se que, em decorrência da expressa previsão legal aplicável à Carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a situação em tela se diferencia do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 67416 / SE, publicado em 01/04/2022.

11. Ademais, haja vista a expressa previsão legal de garantia da remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, conclui-se que a referida norma específica impede a incidência do Art. 2o do Decreto Distrital 29.290/2008. Portanto, não se aplica à hipótese em tela a norma que prevê, tanto nas situações de ônus total quanto nos casos de ônus limitado para o Distrito Federal, o afastamento para estudo com exclusão das vantagens pecuniárias em razão do local de trabalho.

12. Nesse cenário, descabida a supressão das gratificações propter laborem durante o afastamento para a realização de abrangido pela previsão do Art. 14 da Lei 5.531/2014.

13. Transcreve-se o posicionamento desta Turma Recursal em situação semelhante: “III. Nessa linha de raciocínio, a Lei Complementar 840/2011 reforça o reconhecimento de efetivo exercício ao período de afastamento remunerado para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado (art. 161, § 2o e art. 165, inciso V, alínea "d"). IV. Não prospera a alegação recursal de que a natureza da gratificação ("propter laborem") justificaria sua supressão, uma vez que o afastamento do requerente (licença remunerada para curso de doutorado na Universidade de Brasília - ID 36557606) se enquadra à previsão legal da manutenção do pagamento da rubrica (recorrido em licença remunerada para curso de doutorado na Universidade de Brasília). [...].”. (Acórdão 1439569, 07653581620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

14. Verifica-se, ainda, a ilegalidade da exigência administrativa de ressarcimento ao erário de verba devida, recebida a título de GAR no período de 08/04/2020 a 31/12/2020 (Despacho - SEJUS/COORGEP/DIREFUNC/GEMOV, de 12/01/2021), o que afasta a aplicabilidade do Tema 1009 do STJ.

15. Com efeito, não merece reforma a sentença na parte em que condenou o réu na obrigação de não descontar do contracheque do autor o pagamento de Gratificação por Atividade de Risco – GAR; e de não efetuar qualquer desconto na remuneração do autor a esse título. Desprovido o recurso do Distrito Federal.

16. No que tange à insurgência do recurso do autor, embora inexista nos autos planilha dos valores efetivamente descontados da remuneração, identifica-se a pretensão atinente a reinclusão da gratificação em evidência desde a data do afastamento, formulada na emenda à inicial (ID 40307146 - Pág. 2).

17. Ante a incidência da norma específica referente à carreira do autor, prevista no Art. 14, § 4o, da Lei 5.351/2014, é evidente a ilegalidade do ato administrativo que culminou na redução da remuneração do autor durante autorização para frequentar curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado (Despacho - SEJUS/COORGEP/DIREFUNC/GEMOV, de 12/01/2021).

18. Cabimento da condenação do réu ao referido pagamento, tendo em vista a comprovada determinação administrativa de dedução da parcela GAR, desde março de 2021, no valor de R$700,03 cada (ID 40307152 - Pág. 26); a concessão da tutela de urgência parcialmente, somente quanto a não dedução dos valores retroativos à decisão; e a ausência de impugnação do Distrito Federal atinente a dedução ocorrida a partir de março de 2021.

19. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do réu a obrigação de pagar à parte autora parcela referente à Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no valor de R$700,03 cada, desde março de 2021, os quais somam, até dezembro de 2022, mediante simples cálculo aritmético, a quantia de R$15.400,66. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que o Distrito Federal deveria o pagamento de cada parcela, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

20. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

21. Recurso do Distrito Federal conhecido e improvido.

22. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido (Distrito Federal) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

23. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.